Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001298-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RUBENS MAOSKI - CPF: 139.376.509-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS. CONCILIAÇÃO ENTRE O PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL E A SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que, em ação anulatória de ato administrativo, determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 21203455 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2024510938, bem como das medidas restritivas delas decorrentes, por entender que a reincidência configurada seria genérica e não específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa imposta ao recorrido deve observar o aumento previsto para a reincidência específica, conforme o art. 56 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, ou se, por se tratar de infrações ambientais de natureza diversa, incide apenas a reincidência genérica, com majoração ao dobro da penalidade.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revelou que as infrações ambientais imputadas ao recorrido tutelam bens jurídicos diversos – supressão de vegetação em área de preservação permanente e transporte irregular de madeira –, não se configurando, portanto, reincidência específica.

4. A interpretação de normas sancionatórias deve ser restritiva, não se admitindo ampliação para alcançar hipóteses não tipificadas.

5. É legítima a exigibilidade da multa com base na reincidência genérica, enquanto se mostra juridicamente adequada a suspensão da parcela correspondente à majoração por reincidência específica.

6. A decisão que condiciona a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa à caução da multa base e suspende os efeitos restritivos da parcela controvertida preserva a eficácia da atuação estatal e assegura a segurança jurídica do administrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A majoração da multa ambiental com base em reincidência específica exige identidade de natureza entre as infrações. 2. Na ausência de tal identidade, aplica-se a reincidência genérica, com majoração da multa ao dobro. 3. É legítima a suspensão dos efeitos restritivos decorrentes da parcela controvertida da penalidade, até julgamento definitivo da ação anulatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1048845-03.2024.8.11.0041, proposta por Rubens Maoski, na qual se pleiteia, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 21203455, lavrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA, e da Certidão de Dívida Ativa n. 2024510938, bem como a abstenção do ente público em realizar quaisquer medidas restritivas fundadas nesses atos administrativos.

A decisão agravada acolheu os fundamentos deduzidos pelo autor da ação originária, afirmando que, embora haja reincidência, esta se configura como genérica e não específica, uma vez que as condutas imputadas dizem respeito a infrações ambientais de natureza diversa. Assim, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

"Posto isso, defiro a tutela de urgência postulada, o que faço para determinar a suspensão do Auto de Infração n. 21203455 e da CDA 2024510938, abstendo-se o requerido de 1o) impedir a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa no Cadastro de Dívida Ativa; 2o) praticar qualquer outro meio de restrição como o protesto, determinando a suspensão de eventual protesto já lançado em nome e CNPJ do Requerente e; 3o) de cobrar o débito oriundo do processo administrativo no 296757/2021, até o julgamento de mérito desta demanda."

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, que a aplicação da penalidade com base na reincidência específica estaria correta, porquanto ambas as infrações são de natureza ambiental. Pondera que a decisão agravada
"prejudica o poder de polícia ambiental e a satisfação dos créditos estatais"
, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo para
"restaurar integralmente os efeitos do auto de infração 21203455 e da CDA 2024510938"
.

O recurso foi parcialmente acolhido, em sede de cognição sumária, por decisão monocrática de lavra do Desembargador Relator Anglizey Solivan de Oliveira, que entendeu haver dúvida razoável sobre o enquadramento da reincidência como específica. Reconhecendo a possibilidade de solução intermediária, proferiu a seguinte decisão:

"Assim, buscando equilibrar os interesses em conflito, DEFIRO PARCIALMENTE, o efeito suspensivo para estabelecer as seguintes condições: 1) MANTENHO parcialmente a exigibilidade do débito, permanecendo exigível o valor correspondente à reincidência genérica, que corresponde ao dobro da multa base. Contudo, SUSPENDO o acréscimo referente à diferença para a reincidência específica, considerando a controvérsia jurídica existente. 2) CONSIGNO que a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa fica condicionada ao depósito judicial ou apresentação de caução no valor incontroverso, correspondente à multa calculada com reincidência genérica, devendo o agravado manter o licenciamento ambiental em situação regular, e abster-se de cometer novas infrações ambientais durante o trâmite processual. 3) Ficam SUSPENSOS os protestos e demais restrições que recaiam sobre a parcela controversa do débito, correspondente à diferença entre reincidência específica e a genérica. 4) CONSIGNO que do auto de infração permanecerá registrado nos cadastros administrativos competentes, assegurando o controle e o monitoramento da situação ambiental do autuado."

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, nos mesmos termos da decisão monocrática, entendendo que, embora haja controvérsia quanto à natureza da reincidência, a exigibilidade da parcela incontroversa da multa deve ser preservada, cabendo apenas suspender os efeitos quanto à majoração decorrente da possível reincidência específica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1048845-03.2024.8.11.0041, ajuizada por Rubens Maoski, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 21203455 e da Certidão de Dívida Ativa no 2024510938, bem como a abstenção de medidas restritivas e de cobrança do débito oriundo do processo administrativo n. 296757/2021.

A decisão agravada partiu da constatação de que as condutas imputadas ao agravado em autos distintos de infração ambiental tutelam bens jurídicos diversos: o primeiro, relativo ao desmatamento em Área de Preservação Permanente; o segundo, concernente ao transporte de madeira serrada em desacordo com autorizações ambientais. Assim, à luz do princípio da tipicidade administrativa sancionadora e do disposto no art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022, reconheceu-se, no juízo de origem, a incidência de reincidência genérica, razão pela qual se entendeu indevida a triplicação da multa.

A decisão agravada expôs expressamente:

"Posto isso, defiro a tutela de urgência postulada, o que faço para determinar a suspensão do Auto de Infração n. 21203455 e da CDA 2024510938, abstendo-se o requerido de 1o) impedir a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa no Cadastro de Dívida Ativa; 2o) praticar qualquer outro meio de restrição como o protesto, determinando a suspensão de eventual protesto já lançado em nome e CNPJ do Requerente e; 3o) de cobrar o débito oriundo do processo administrativo no 296757/2021, até o julgamento de mérito desta demanda."

Irresignado, o Estado de Mato Grosso alegou, em síntese, que ambas as condutas são de natureza ambiental, razão pela qual a reincidência foi corretamente qualificada como específica, nos termos do art. 56, I, do Decreto Estadual no 1.436/2022. Sustenta, ainda, que a suspensão integral da exigibilidade compromete o exercício do poder de polícia ambiental e a eficácia da arrecadação pública.

Em análise do agravo, a eminente Desembargadora Relatora, ponderando os argumentos das partes, a legislação de regência e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deferiu parcialmente o efeito suspensivo, reconhecendo a plausibilidade da tese da reincidência genérica e a necessidade de conciliação entre a eficácia do poder sancionador e os direitos do administrado. A decisão monocrática está redigida nos seguintes termos:

"Assim, buscando equilibrar os interesses em conflito, DEFIRO PARCIALMENTE, o efeito suspensivo para estabelecer as seguintes condições: 1) MANTENHO parcialmente a exigibilidade do débito, permanecendo exigível o valor correspondente à reincidência genérica, que corresponde ao dobro da multa base. Contudo, SUSPENDO o acréscimo referente à diferença para a reincidência específica, considerando a controvérsia jurídica existente. 2) CONSIGNO que a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa fica condicionada ao depósito judicial ou apresentação de caução no valor incontroverso, correspondente à multa calculada com reincidência genérica, devendo o agravado manter o licenciamento ambiental em situação regular, e abster-se de cometer novas infrações ambientais durante o trâmite processual. 3) Ficam SUSPENSOS os protestos e demais restrições que recaiam sobre a parcela controversa do débito, correspondente à diferença entre reincidência específica e a genérica. 4) CONSIGNO que do auto de infração permanecerá registrado nos cadastros administrativos competentes, assegurando o controle e o monitoramento da situação ambiental do autuado."

De volta ao recurso, registre-se que a insurgência do agravante se concentra na alegada correção da penalidade imposta ao recorrido, que teve a multa triplicada sob o fundamento de reincidência específica, conforme previsto no art. 56, I, do Decreto Estadual no 1.436/2022. Sustenta que, embora distintas, ambas as infrações – o desmatamento anterior e o transporte irregular de madeira na autuação atual – são de natureza ambiental, o que legitimaria o enquadramento como reincidência específica e, por consequência, a majoração tripla da sanção pecuniária.

No entanto, os elementos constantes dos autos revelam que as condutas sancionadas envolvem infrações ambientais de objetos diversos. Explica-se. A conduta anterior diz respeito à supressão de vegetação em área de preservação permanente; a posterior, ao transporte de produto florestal desacompanhado de documentação regular.

Muito embora ambas se insiram no campo do direito ambiental, não se trata de infrações de “mesma natureza” nos termos exigidos para a caracterização da reincidência específica.

O Decreto Estadual no 1.436/2022, em seu art. 56, dispõe que:

Art. 56. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental, cometida pelo mesmo agente, no período de 3 (três) anos, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmar o Auto de Infração anterior, sendo classificada como:

I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou

II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

Nessa linha, tendo em vista a diversidade material das infrações, uma voltada à tutela da vegetação nativa e a outra ao controle do transporte e comercialização de recursos florestais, não se verifica identidade de natureza suficiente a justificar a aplicação da penalidade como reincidência específica.

Ademais, quando falamos sobre normas sancionatórias, a interpretação deve ser restritiva, sendo vedada a interpretação extensiva para alcançar hipóteses não tipificadas na norma sancionatória

Nesse contexto, a multiplicação da penalidade ao triplo configura agravamento indevido e, portanto, carece de suporte normativo seguro na hipótese dos autos.

Afastada a caracterização da reincidência específica, subsiste apenas a genérica, a qual autoriza a duplicação – e não a triplicação – da penalidade. É legítima, portanto, a exigibilidade do valor correspondente ao dobro da multa base, permanecendo controvertida a parcela acrescida em razão da majoração pela reincidência específica.

Dessa forma, mostra-se juridicamente adequada a suspensão parcial da exigibilidade do débito, limitada à parcela controvertida, bem como a condicionante de caução para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Tenho que se trata de medida que preserva o equilíbrio entre a necessidade de garantir a efetividade da fiscalização ambiental e o respeito aos direitos do administrado diante de controvérsia jurídica relevante.

Curial destacar que, muito embora o agravante tenha postulado o restabelecimento integral dos efeitos do auto de infração e da CDA, com base na tese de reincidência específica, essa pretensão recursal não encontra respaldo nos elementos disponíveis nesta fase processual.

O que se delibera aqui, portanto, é a manutenção de solução intermediária, voltada à proteção do interesse público sem comprometimento da segurança jurídica, dentro dos limites da cognição sumária própria do agravo de instrumento, como bem posto pela decisão monocrática da Eminente Desembargadora Relatora.

Ressalte-se, por derradeiro, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, e que não se confunde com o juízo exauriente de mérito da controvérsia. Trata-se de exame provisório, voltado unicamente à verificação dos requisitos autorizadores da decisão agravada, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não havendo pronunciamento definitivo quanto à legalidade ou ilegalidade do ato administrativo impugnado, matéria cuja apreciação está reservada ao juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento da ação anulatória originária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, exclusivamente para ajustar os efeitos da decisão liminar à distinção entre parcela incontroversa (reincidência genérica) e parcela controvertida (reincidência específica), preservando-se:

1) parcialmente a exigibilidade da multa no patamar correspondente à reincidência genérica;

2) a suspensão da exigibilidade da parcela excedente relativa à reincidência específica;

3) a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, condicionada à caução judicial do valor incontroverso;

4) a suspensão de protestos e demais restrições incidentes exclusivamente sobre a parcela controvertida;

5) a manutenção do registro do auto de infração nos cadastros administrativos competentes, sem produção de efeitos restritivos quanto à parcela suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025